Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016839-26.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), LUCIO DUARTE GUIMARAES - CPF: 906.616.211-20 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ABREU - CPF: 090.388.686-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. VÍNCULO SINDICAL. VALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por sindicato profissional, condenando o réu ao pagamento de contribuições associativas referentes ao período de maio de 2020 a abril de 2025, com juros, correção monetária, custas e honorários. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por omissão, ausência de vínculo associativo válido e ilegitimidade da cobrança, além de requerer apreciação de pedidos contrapostos formulados na contestação e a adequação dos encargos financeiros incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança das contribuições associativas é legítima diante da existência de vínculo associativo; (
ii
) estabelecer se os pedidos de desfiliação e de indenização por danos morais poderiam ser conhecidos na contestação sem reconvenção; (
iii
) determinar se os encargos legais aplicados pela sentença estão de acordo com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança das contribuições associativas é legítima quando demonstrado o vínculo associativo por meio da ficha de sindicalização devidamente assinada, sendo desnecessária renovação anual de autorização ou utilização efetiva dos serviços sindicais.

4.
O vínculo associativo somente se extingue com manifestação formal de desfiliação, inexistente até a apresentação da contestação, o que
valida
a exigência das mensalidades até esse momento.

5.
Os pedidos de desfiliação e de indenização por danos morais formulados na contestação são juridicamente inadmissíveis por ausência de reconvenção e de recolhimento de custas, conforme exige o art. 343 do CPC, sendo incabível o uso do “pedido contraposto” fora dos Juizados Especiais e de ações dúplices.

6.
A sentença enfrentou de forma fundamentada todos os pontos relevantes suscitados, inexistindo nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

7.
Os encargos legais incidentes sobre o débito devem observar as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024, com aplicação da Taxa SELIC como índice único até 29 de agosto de 2024, e, a partir de 30 de agosto de 2024, correção monetária pelo IPCA e juros legais com base na Taxa SELIC, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A cobrança de contribuição associativa é válida quando demonstrada a adesão voluntária do filiado mediante assinatura da ficha de sindicalização.
2.
O vínculo associativo perdura até manifestação formal de desfiliação, sendo legítima a cobrança até esse momento.
3.
Pedidos autônomos formulados na contestação exigem reconvenção e recolhimento de custas, sendo inadmissíveis se apresentados de forma inadequada.
4.
A partir de 30 de agosto de 2024, os débitos devem ser atualizados pelo IPCA e os juros legais calculados pela Taxa SELIC, abatido o índice de correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XVII e XX, e 8o, V; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC,
arts
. 290, 343 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Ap.
Cív
. 1016820-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
04/09/2025; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1030857-66.2024.8.11.0041, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
24/05/2025; TJ/MT,
Ap.
Cív
. 1045288-76.2022.8.11.0041, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva,
DJe
03/04/2025; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1007213-77.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
DJe
27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

LUCIO DUARTE GUIMARÃES

c
ontra
a sentença
p
roferida
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito

Ester Belém Nunes
da
1a
Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
em
ação
de

cobrança
ajuizada

em
pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra si, que
julgou procedente o
s
pedido
s

iniciais,
condenando o réu ao pagamento de R$ 10.973,79
(dez mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)
, referentes a contribuições associativas compreendidas entre maio de 2020 e abril de 2025, acrescido de juros de 1%
(um por cento)
ao mês, correção monetária pelo INPC, custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez
por
cento)
.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustenta,
preliminarmente,
a nulidade parcial da sentença por negativa de prestação jurisdicional, apontando omissão quanto à análise de teses relevantes por ele suscitadas, notadamente a ausência de autorização expressa e prévia para cobrança das mensalidades, em desacordo com o art. 545 da CLT e o Tema 935 do STF. Aduz, também, que o juízo de origem deixou de apreciar seus pedidos contrapostos de desfiliação e de indenização por danos morais.

N
o mérito, sustenta a inexistência de autorização válida para cobrança das contribuições sindicais e associativas, além de irregularidade das
notificações extrajudiciais, inexistência de vínculo associativo contínuo, excesso nos encargos fixados e ausência de prestação de serviços sindicais que justifiquem a exigência.

Aponta, ainda, que a fixação de juros deve observar o art
igo
406 do Código Civil, com aplicação da taxa SELIC ou, subsidiariamente, 0,5% ao mês, e que os honorários devem ser minorados.

Pugna, ao final, pela reforma total da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança. Subsidiariamente, requer a redução dos encargos financeiros, o reconhecimento da desfiliação a partir da data da contestação e a apreciação do pedido de indenização moral. Pleiteia, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Nas
contrarrazões
(Id. 327894382)
, o
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em sede preliminar, a inexistência de reconvenção válida na contestação, o que impediria a apreciação dos pedidos contrapostos.

No mérito, defende a plena validade da ficha de sindicalização firmada em
14/11/
2017, cuja assinatura, por si só, bastaria para constituir o vínculo associativo e legitimar a cobrança das mensalidades.

Afirma que não há exigência de renovação anual da autorização, tampouco necessidade de notificação prévia para a constituição do débito, sendo a ação judicial meio legítimo para a exigência das contribuições.

Aduz que o vínculo associativo permanece válido até manifestação expressa de desfiliação, o que não ocorreu, e que a alegada ausência de utilização dos serviços sindicais não descaracteriza a obrigação assumida
. Além disso, i
mpugna a tese de danos morais, qualificando-a como tentativa de enriquecimento indevido e ausência de ilicitude.

Por fim, sustenta a adequação da taxa de juros e dos honorários fixados em 10%, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e impugna o pedido de reconhecimento de desfiliação por configurá-lo como inovação recursal.

Requer o desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e
o preparo foi devidamente recolhido (Id. 329928391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar suscitada pelo apelante
LÚCIO DUARTE GUIMARÃES
aponta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo
a quo
teria deixado de apreciar seus pedidos de indenização por danos morais e de desfiliação do quadro associativo, formulados no bojo da contestação.

Todavia, não há nulidade a ser reconhecida.

O magistrado de primeiro grau enfrentou a questão de modo claro e direto, afirmando expressamente que tais pedidos não poderiam ser conhecidos,
porque formulados por via inadequada, na medida em que o procedimento segue o rito comum e, portanto, eventuais pretensões autônomas do réu deveriam ser deduzidas mediante reconvenção, conforme disciplina o art. 343 do Código de Processo Civil. Destacou, ainda, que o chamado “pedido contraposto” não tem cabimento no rito comum, sendo restrito aos Juizados Especiais e a ações dúplices.

Registrou, ademais, que a reconvenção, por possuir natureza de ação autônoma incidental, exige o atendimento de pressupostos específicos, inclusive o recolhimento das custas, o que não foi realizado pelo réu. Assim, concluiu pela impossibilidade jurídica e processual de conhecimento daqueles pleitos, extinguindo-os sem resolução de mérito com fundamento analógico no art. 290 do CPC.

Dessa forma, verificase que a sentença não se omitiu, mas enfrentou integralmente a matéria, fundamentando de maneira suficiente as razões pelas quais deixou de conhecer os pedidos formulados pelo réu na contestação.

Com efeito, a
motivação exposta, ainda que concisa, atende plenamente ao comando do art. 489, §

1o, do CPC, permitindo a exata compreensão do iter lógico que conduziu o juízo ao não conhecimento das pretensões contrapostas.

A propósito:

“[...]
Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos apelantes.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, visto que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente de trânsito, já que chegou no local após o acidente, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 0005710-29.2011.8.11.0003, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 14/10/2024)

Não há, pois, ausência de fundamentação, mas simples irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LÚCIO DUARTE GUIMARÃES
em face da sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual se julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento das contribuições associativas referentes ao período de
maio de
2020 a
abril de
2025, acrescidas de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que não houve autorização expressa e prévia para a cobrança das mensalidades, que as notificações são inválidas, que não há vínculo associativo contínuo a justificar a exigibilidade das contribuições e que a sentença é nula por ausência de fundamentação, especialmente quanto à rejeição de seus pedidos de indenização por danos morais e de desfiliação.

Alega, ainda, excesso na fixação dos encargos e defende a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução dos juros e a apreciação de seus pedidos contrapostos.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença
, considerando que
o vínculo associativo foi
comprovado pela ficha de sindicalização assinada pelo apelante, que não se exige renovação anual de autorização, que o vínculo permanece até manifestação formal de desfiliação, o que não ocorreu, e que não há qualquer ato ilícito que enseje dano moral.

Sustenta, ainda, que os pedidos contrapostos não podem ser conhecidos por ausência de reconvenção e de recolhimento das custas processuais, constituindo vício impeditivo de apreciação.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

Trata-se de Ação de Cobrança, alegando o autor que o réu
afiliou-se
ao Sindicato, porém, não arcou com os valores da contribuição.

DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

A controvérsia central reside na existência e exigibilidade do débito referente às contribuições associativas.

É fato incontroverso que o réu, em 14 de novembro de 2017, assinou voluntariamente a "Ficha de Sindicalização". Este ato jurídico perfeito formalizou sua adesão ao quadro de associados do sindicato autor, gerando um vínculo obrigacional de trato sucessivo.

Ao filiar-se, o réu submeteu-se às normas do Estatuto da entidade, que prevê como dever do associado o pagamento pontual da mensalidade estipulada.

A defesa alega a necessidade de autorização prévia e expressa para a cobrança, confundindo, porém, a contribuição associativa, objeto da lide, com a extinta "contribuição sindical" compulsória.

A contribuição associativa decorre diretamente do exercício da liberdade de associação (art. 5o, XX, CF/88) e, uma vez estabelecido o vínculo por ato de vontade, a obrigação de pagamento das mensalidades se renova periodicamente, sendo desnecessária uma autorização anual.

A relação associativa perdura até que o membro manifeste formalmente sua intenção de se desligar.

[...]

O ônus de comunicar a desfiliação é do associado e, nos autos, a primeira manifestação inequívoca do réu nesse sentido ocorreu apenas em sua contestação. Portanto, até essa data, o vínculo permaneceu hígido e a cobrança das mensalidades é legítima.

O argumento do réu de que não se utilizou dos serviços sindicais não o exime da obrigação de pagamento. A contribuição associativa remunera a entidade pela representação da categoria e pela disponibilização de uma estrutura de defesa de direitos, benefícios e serviços, e não pelo seu uso efetivo por cada associado.

Da mesma forma, eventuais falhas na notificação extrajudicial não invalidam o débito. A citação válida no processo judicial é o ato processual que, por excelência, constitui o devedor em mora e supre qualquer irregularidade na comunicação prévia.

[...]

O réu, em sua peça de defesa,
formula
pedido de condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais e pleiteia sua desfiliação do quadro associativo.

Contudo, tais pedidos não podem ser conhecidos por este juízo.

O procedimento em liça é de rito comum, no qual a via adequada para que o réu formule pretensão própria em face do autor é a Reconvenção, nos exatos termos do art. 343 do Código de Processo Civil. A figura do "pedido contraposto" é restrita aos procedimentos dos Juizados Especiais e ações de caráter dúplice, não sendo cabível na espécie.

A Reconvenção, por sua natureza de ação autônoma incidental, exige o cumprimento de pressupostos processuais próprios, dentre eles o recolhimento das custas pertinentes.

O réu, além de ter se valido de via processual inadequada, não promoveu o devido preparo, deixando de recolher as custas processuais relativas aos pedidos que formulou.

A ausência de recolhimento das custas é vício insanável que impede o processamento da pretensão, levando a sua extinção sem resolução de mérito, por analogia ao disposto no art. 290 do CPC.

Dessa forma, em razão da impropriedade da via eleita e, principalmente, da ausência do recolhimento das custas processuais, impõe-se o não conhecimento dos pedidos de indenização por danos morais e de desfiliação formulados pelo réu, razão pela qual NÃO CONHEÇO desses pedidos feitos no bojo da contestação.

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu a pagar ao autor a importância de R$ 10.973,79 (dez mil novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) bem como as contribuições associativas que se venceram no curso do processo, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Para fins de liquidação da sentença, a ser feita mediante cálculos aritméticos, o montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Pelo princípio da sucumbência condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

[...] (Id.
327894371
).

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da cobrança das mensalidades associativas formulada pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como à validade da sentença que rejeitou os pedidos formulados pelo réu/apelante em sede de contestação, e à adequação dos encargos legais incidentes sobre o montante reconhecido como devido.

No tocante à exigibilidade das contribuições associativas, a controvérsia repousa sobre a existência de vínculo associativo válido e a ausência de manifestação de desfiliação.

O sindicato juntou aos autos ficha de filiação assinada pelo réu
(Id. 327893899)
, o que comprova, de forma cabal, a adesão voluntária ao quadro associativo.

No ponto, a
jurisprudência d
este
Tribuna
l é
firme ao reconhecer a legalidade da cobrança de contribuições associativas desde que demonstrado o vínculo associativo e a autorização, ainda que tácita, desde que derivada de conduta inequívoca de adesão.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por entidade sindical para exigir o pagamento de contribuições associativas de médico filiado, com base em ficha de sindicalização firmada. A sentença reconheceu o vínculo associativo e julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das mensalidades devidas
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral;

(
ii
) saber se a ficha de sindicalização datada de 26/11/2015 pode ser interpretada como desfiliação;

(
iii
) saber se há bis in idem na cumulação de correção monetária e juros de mora na cobrança das mensalidades.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois o juiz possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas desnecessárias (art. 370 do CPC), não havendo demonstração concreta de prejuízo.

4.
A ficha de 26/11/2015, assinada pelo apelante, tem conteúdo claro de sindicalização e não de desfiliação, não havendo menção expressa ao desligamento ou qualquer prova documental apta a comprovar o pedido de desfiliação.

5. A ausência de comunicação formal e inequívoca do desejo de se desligar do sindicato inviabiliza o reconhecimento da desfiliação, nos termos do art. 8o, V, da CF/1988.

6. A cobrança de contribuições associativas, prevista em estatuto, é legítima diante da comprovação da filiação ativa.

7. A cumulação de juros de mora e correção monetária é legítima, pois visam a finalidades distintas: os juros remuneram o credor pela mora e a correção preserva o valor da moeda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

‘
1. A desfiliação de sindicato requer manifestação formal, expressa e inequívoca de vontade, não sendo admissível presunção
’
.
"

(
TJ/
MT,
Quarta
Câmara de Direito Privado
, apelação
1016820-68.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje

04/09/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
[...]

MÉRITO –
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO AUTORIZANDO OS DESCONTOS –REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS –EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O sindicato cumpriu com o ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar a autorização para os descontos realizados, o que afasta a alegação de ilicitude.

O sindicato recorrido conseguiu comprovar a contratação realizada pelo autor por meio de contrato assinado digitalmente,
acompanhado de biometria facial, cópia do documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e gravação telefônica
.

A contribuição sindical de natureza associativa é facultativa, dependendo da anuência do filiado, conforme o princípio constitucional da livre associação, o que foi comprovado pela gravação apresentada.

A conduta exercida no regular direito do credor não caracteriza dano moral
”.
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1030857-66.2024.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
D
je
24/05/2025)
.

“
Direito Sindical – Recurso de Apelação – ação de Cobrança ajuizada por Sindicato em face de médico – Preenchimento de Ficha de Inscrição na Associação de Classe Profissional – ausência de pagamento da contribuição Associativa – liberdade associativa manifestada – dívida devida – consectários legais – sentença confirmada – Recurso Desprovido.

[...]

Tese de julgamento: “1.
Na esfera de subjetividade, ao assinar a ficha de adesão às regras do Sindicato de Médicos, o aderente permitiu que o Sindicato o representante nas questões da sua classe profissional, assim como poderia usufruir dos benefícios disponíveis; e, em contrapartida, competia-lhe pagar a contribuição associativa
”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XVII, e art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555 MS 2022/0073250-2
”
.
(TJ/MT,
1045288-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Com efeito, a base do sistema sindical brasileiro está assentada no princípio da liberdade, consagrado nos art
igos
5o, XVII, e 8o da Constituição Federal
:

“
XVII -
é plena a liberdade de associação para fins lícitos
, vedada a de caráter paramilitar;

[...]

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I -
a
lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV -
a

assembléia
geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V -
ninguém
será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer
.
”

Ademais, a
principal fonte de custeio das entidades sindicais é justamente a contribuição mensal dos seus associados, estabelecida estatutariamente e decorrente da adesão voluntária. Trata-se de efeito jurídico direto e necessário do vínculo associativo regularmente constituído, independentemente de cláusula destacada na ficha de filiação.

A alegação de ausência de informação específica ou destacada sobre o dever de contribuição mensal não procede. Não há falar em ofensa ao dever de informação quando o interessado, de forma livre e voluntária, assina a ficha de sindicalização, expressando sua adesão ao sindicato e, consequentemente, sujeitando-se às normas internas, inclusive à obrigação de contribuir financeiramente para a manutenção da entidade.

O dever de pagar as contribuições decorre da própria lógica do associativismo, e não exige, para sua validade, qualquer destaque gráfico ou aviso especial na ficha de inscrição.

Deveras,
a continuidade da cobrança enquanto vigente o vínculo associativo é
legítima
,
salvo comunicação expressa de desfiliação
e, i
nexistindo manifestação nesse sentido por parte do apelante, tem-se por legítima a exigência das contribuições no período compreendido entre maio de 2020 e abril de 2025. A alegação de ausência de prestação de serviços sindicais específicos não é suficiente para afastar a obrigação estatutária assumida no momento da adesão.

No que tange à insurgência quanto aos pedidos formulados na contestação
,
desfiliação e indenização por danos morais, razão não assiste ao apelante.

O ordenamento jurídico processual é claro ao estabelecer que a formulação de pretensões contra o autor deve ocorrer mediante reconvenção, nos moldes do art. 343 do CPC
, e a
simples inserção de pedidos condenatórios em contestação, quando não se trata de ação dúplice nem de hipótese autorizada por lei (como ocorre nos Juizados Especiais ou em ações possessórias), configura violação ao princípio da congruência, impedindo o seu conhecimento.

A propósito:

“
Tese de julgamento:
‘
O pedido de indenização por danos morais e materiais formulado pelo réu em contestação, sem o ajuizamento de reconvenção, é juridicamente inadmissível, por
violação ao princípio da congruência e inadequação da via processual
.
’ [...]”.
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007213-77.2025.8.11.0003,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
D
je

27/11/2025
)
.

“
O pedido de indenização por benfeitorias formulado na contestação, em ação reivindicatória, revela-se incabível, ante a ausência de reconvenção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, o possuidor de má-fé não faz jus à indenização ou ao direito de retenção
. [...]”
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1000272-50.2022.8.11.0025,
relator Desembargador Dirceu dos Santos,
Dje

07/11/2025
)
.

A própria sentença recorrida abordou expressamente a questão, assentando a inadequação da via utilizada, bem como a ausência de recolhimento das custas processuais relativas aos pedidos contrapostos, o que impõe o não conhecimento d
estes
, sem que disso decorra qualquer nulidade ou omissão passível de correção.

Quanto aos encargos legais incidentes sobre o valor da condenação, assiste razão ao apelante quanto à necessária adequação ao novo regime jurídico introduzido pela Lei no 14.905/2024.

Referida norma alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, para estabelecer, nas hipóteses em que não houver cláusula contratual específica ou previsão legal distinta, que a correção monetária deverá observar o IPCA e os juros moratórios deverão corresponder à Taxa SELIC, descontando-se, desta última, o índice de correção monetária já aplicado.

As alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, razão pela qual, até essa data, deve-se observar o entendimento então vigente, notadamente o fixado pelo STJ no Tema 112, que admite a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros em hipóteses legais. A partir da vigência da nova lei, deve incidir o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como expressamente estabelecido pelos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, em sua redação atual.

Diante disso, impõe-se a adequação da sentença para que a correção monetária observe o IPCA a partir de 30 de agosto de 2024 e que os juros de mora sejam calculados pela Taxa SELIC, abatido o índice de correção já considerado, em conformidade com a legislação vigente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para determinar que

os valores devidos sejam corrigidos e acrescidos de juros legais da seguinte forma:

até 29 de agosto de 2024, deverá ser observada a sistemática então vigente, com aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112;

a partir de 30 de agosto de 2024, data em que passaram a produzir efeitos as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA, e os juros legais aplicados com base na Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária incidente, conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação vigente.

No mais, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025